Tribunal: TJSP
Processo: 0000452-02.2014.8.26.0040
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – ASMA OCUPACIONAL – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

D.I.B. – Benefício devido desde o dia subsequente ao da alta médica, ocorrida após a citação, compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – ASMA OCUPACIONAL – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA – O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE DE 50%.

D.I.B. – Benefício devido desde o dia subsequente ao da alta médica, ocorrida após a citação, compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada, por ocasião do julgamento do feito, para imediata implantação da benesse.

JUROS DE MORA – Incidência desde o início do benefício de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.
Sentença de procedência mantida - Recurso de ofício parcialmente acolhido (consectários da condenação), com observação.